Tribunal: TJMT
Processo: 1009025-24.2020.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009025-24.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA LETICIA OLIVEIRA CAETANO - CPF: 056.076.331-01 (APELANTE), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), ANDREA C. R. AMARAL - CNPJ: 05.499.162/0001-30 (APELADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), ANA LETICIA OLIVEIRA CAETANO - CPF: 056.076.331-01 (APELADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO), ANDREA C. R. AMARAL - CNPJ: 05.499.162/0001-30 (APELANTE), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA EMPRESTADA – VALIDADE – REJEITADA – MÉRITO – FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA – VIOLÊNCIA SEXUAL E ROUBO – ESTABELECIMENTO PRIVADO – MOTEL - DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS - DANO MORAL – DEMONSTRADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Instruído o feito com a prova necessária para o julgamento da causa, não se reconhece cerceamento de defesa.

"É plenamente admissível a prova emprestada, legalmente realizada em outro processo, especialmente quando colhida com a participação da parte contra quem deve operar, id est, sob o crivo do contraditório".

A independência entre as esferas cível e criminal não impede a utilização de elementos do inquérito policial, como provas emprestadas, quando se mostrarem indispensáveis à solução da lide.

Restando comprovada a existência de falha na prestação de serviços realizada pelo motel, tem ele o dever de ressarcir os seus clientes os danos decorrentes de tal falha.

Os constrangimentos experimentados por clientes de um motel em um momento íntimo, aliados à conduta de terceiro no qual invadiu o quarto, violentando sexualmente a vítima, roubando objetos e tendo esta passado por cirurgia pós trauma genital, suplantam os meros aborrecimentos, configurando dano moral passível de reparação.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e à recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por ANDREA C. R. AMARAL e ANA LETICIA OLIVEIRA CAETANO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais no 1009025-24.2020.8.11.0006, julgou parcialmente procedente o pedido da exordial, com fulcro no art. 269, I do CPC, para condenar a parte requerida a pagar: a título de danos morais às autoras o valor de R$ 30.000,00 à autora, incidindo-se correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ); a título de danos materiais somados os valores de R$ 173,13, R$ 50 e R$ 11,99, incidindo-se correção monetária a partir do efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ); por fim, condenar o requerido em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 85 do CPC.

Sustenta o primeiro apelante (id. 142635665), preliminarmente ‘a ocorrência de cerceamento do direito de produção de provas para contradizer prova emprestada; sob alegação de que a magistrada tolheu o direito de defesa do Apelante, pois, a oitiva de testemunha pleiteada para ser ouvida em juízo, iria corroborar com a tese central da controvérsia, eis que tinha conhecimento específico acerca do tema. Ou seja, na espécie, a produção da prova, fora requerida, pois, essencial para dirimir controvérsias fáticas, mormente à segurança do estabelecimento.’.

Assevera que, ‘em nenhum momento o pedido de produção de provas foi para provar qual era o local dos fatos; bem como, o pedido de produção de provas era pertinente para provar a segurança do local e os protocolos de funcionamento do local, haja vista a necessidade de explicar o que não foi explicado no processo criminal de número 3633
-
57.2019.811.0006, código 249355. Neste sentido, têm-se que plenamente demonstrado o cerceamento da defesa, eis que impossibilitado as partes, contraditar a perícia, providência que seria possível com a oitiva da testemunha.’.

No mérito, alega que ‘a r. sentença deve ser reformada, eis que, deve-se considerar que o dever de vigilância e de segurança imputável ao estabelecimento, não implica em exigir total controle sobre ações de terceiros, até porque tal questão é impossível, eis que tais incidentes são inevitáveis, e por mais munidos que estejam os estabelecimentos, com os aparatos tecnológicos mais avançados do mercado, acabam por ser derrotados pela marginalidade, não sendo, pois, suficientes para inibir a ação de criminosos.’.

No que concerne, ainda a vigilância, há de ser ponderado a impossibilidade de ser assegurada a incolumidade física integral dos clientes, especialmente porque a ação deu-se em um quarto de motel, local em que, dada a necessidade de preservar a intimidade privada, a segurança local não tem acesso.

Afirma que ‘resta demonstrado que o motel oferecia a segurança necessária, visto que o sensor de alarme funcionou, havia circuito de câmeras, haviam portões de ferro em todos os quartos, e, que as portas foram fechadas, entretanto, o criminoso entrou por uma janelinha de pagamento de 42cm por 42cm, que é extremamente pequena e muito difícil de se imaginar ou prever que um homem adulto pudesse passar por lá. A não ser, que estivesse, como confessou em sede policial, em total estado de drogadição e, portanto, ausente de qualquer escrúpulo ou conduta normalmente previsão; assim, da forma como se desenvolveu o incidente, não há como se responsabilizar o estabelecimento, até porque eventos danosos como o presente caso, representam um risco a que todos estamos sujeitos, em qualquer lugar e a qualquer momento.’.

Acrescenta ainda, que o autor da ação foi identificado, porquanto, pode a Apelada exigir dele a indenização dos danos experimentados, e não da empresa Apelante.

Requer seja o presente recurso de apelação e as razões recursais recebidos e processados, bem como seja dado provimento as presentes razões de recurso, para: a) Declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para realização de audiência de instrução e julgamento, ante o cerceamento de defesa, assim requer-se a haja vista que o julgador utilizou-se de prova emprestada para sentenciar os autos, processo criminal: 3633
-
57.2019.811.0006, código 249355, e não permitiu ao apelante fazer o contraditório de tal prova, indeferindo o pedido da parte apelada, incorrendo em quebra do princípio da cooperação e inafastabilidade. conforme artigos 139 e 372 do CPC; b) No mérito, seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença proferida pelo juízo de piso, para julgar totalmente improcedente a pretensão da Apelada, afastando a responsabilidade da Apelante, e consequentemente a indenização fixada em seu desfavor, haja vista o caso fortuíto e força maior, uma vez que o estabelecimento detinha todas as estruturas de segurança normais para um motel, ou seja, para um local discreto de encontros amorosos, conforme ids: 58881116, 58881122, 58881124, 58881126, 58881128.

Subsidiariamente, caso mantida a
r
. sentença, deve ser minorado o valor arbitrado no que tange ao quantum fixado a título de indenização de danos morais, uma vez que micro empresa, a qual inclusive está baixada, conforme id 56749741; assim, o local onde os fatos ocorreram sequer está em funcionamento, por conta de crise financeiras.

Contrarrazões. (Id. 142635672)

Já a segunda apelante em suas razões (id. 142635669), salienta que: a r. sentença merece ser parcialmente reformada, pois o valor da condenação não é suficiente para pagar acompanhamento psicológico médio por 2 anos. Sem contar que outros transtornos psicológicos podem surgir, tal como depressão, ansiedade, fobia social, transtorno pós-traumático, dentre vários outros, por conta do trauma sofrido pela Apelante; ou seja, o valor da condenação, não seria capaz de permitir que a Apelante fizesse um tratamento de saúde mental necessário para ajudar a suportar o trauma.

Requer seja o presente recurso de apelação e as razões recursais recebidos e processados, bem como seja dado provimento as presentes razões de recurso, para: Aumentar o quantum indenizatório para a totalidade do que fora pedido na exordial, visto que o valor da condenação fora muito ínfimo em relação ao dano sofrido e não é capaz de cobrir todas as faces da razão de ser da Indenização Moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustentou preliminarmente o primeiro apelante, a ocorrência de cerceamento do direito de produção de provas para contradizer prova emprestada; sob alegação de que a magistrada tolheu o direito de defesa do Apelante, pois, a oitiva de testemunha pleiteada para ser ouvida em juízo, iria corroborar com a tese central da controvérsia, eis que tinha conhecimento específico acerca do tema. Ou seja, na espécie, a produção da prova, fora requerida, pois, essencial para dirimir controvérsias fáticas, mormente à segurança do estabelecimento.

Pois bem.

A sentença fora proferida sem a oitiva das testemunhas, por entender a Magistrada que não havia sequer necessidade de produzir mais provas, pois todo o alegado pela Apelante foi fartamente comprovado e as argumentações da Requerida não demonstraram efeito, visto que ficou bastante caracterizado a falta de responsabilidade objetiva da Apelada.

Nesse contexto, é admissível a prova emprestada legalmente realizada em outro processo, especialmente quando colhida com a participação da parte contra quem deve operar, id est, sob o crivo do contraditório.

Por outro lado, convém ressaltar que o destinatário da prova técnica é o julgador, e respondidos os quesitos deferidos compete-lhe expressar livre convencimento sobre a necessidade ou não de renová-la.

Logo, convencido o julgador da causa de que a prova técnica apresenta-se adequada para o esclarecimento da controvérsia jurídica, a produção de nova prova, não obstante oportuna para a parte insatisfeita, mostra-se procedimento inadequado para os fins a que se destina o processo.

Assim, o pedido de declaração de inutilidade da prova emprestada mostra-se desarrazoado.

A propósito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO QUANTI MINORIS C/C REPARAÇÃO CIVIL - PROVA EMPRESTADA - POSSIBILIDADE. É plenamente admissível a prova emprestada, legalmente realizada em outro processo, especialmente quando colhida com a participação da parte contra quem deve operar, id est, sob o crivo do contraditório". (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.06.284114-4/007, relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2016, publicação da súmula em 14/03/2016).

Com efeito, mesmo que sejam independentes as esferas cível e criminal, pode o julgador se valer de elementos utilizados no âmbito criminal, sobretudo no inquérito policial, como prova emprestada.

Ante o exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

VOTO

Como anteriormente relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos por ANDREA C. R. AMARAL e ANA LETICIA OLIVEIRA CAETANO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais no 1009025-24.2020.8.11.0006, julgou parcialmente procedente o pedido da exordial, com fulcro no art. 269, I do CPC, para condenar a parte requerida a pagar: a título de danos morais às autoras o valor de R$ 30.000,00 à autora, incidindo-se correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ); a título de danos materiais somados os valores de R$ 173,13, R$ 50 e R$ 11,99, incidindo-se correção monetária a partir do efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ); por fim, condenar o requerido em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 85 do CPC.

Os recursos são tempestivos; contrarrazão apresentada; houve o devido preparo da primeira apelante/ré; MANTENHO a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à segunda apelante/autora; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-los conjuntamente.

Pois bem
.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual ratifico-a em sua totalidade, vejamos:

(...)Consta dos autos que a autora juntamente com seu namorado, ao adentrar no quarto do Motel, foi surpreendida por um homem que invadiu o quarto pelo espaço da “janelinha”, portando uma faca e assim violentou e causou graves ferimentos nas partes íntimas da autora.

Como apontado inicialmente a agressão descrita é fato incontroverso, tendo inclusive a vítima se submetido à procedimento cirúrgico em sua região íntima, conforme documentação carreada nos autos, especialmente relatório hospitalar.

Apesar do réu justificar em sua defesa de que o local se encontra em rua segura, que o estabelecimento possuía sistema de câmeras, que o sensor de alarme acionou normalmente com a entrada do veículo e que havia portões de ferro, notadamente o aparato ofertado não foi o suficiente para impedir a tragédia relatada nos autos.

As imagens fotográficas produzidas pela polícia técnica revelam em verdade a precariedade dos equipamentos e até das condições gerais do estabelecimento.

Extrai-se da conclusão da perícia elaborada pela POLITEC (Id. Num. 58881115 - Pág. 12) dois pontos relevantes: 1) “Seria possível o acesso de pessoas ao interior do quarto, através da janela de serviços, haja vista seu tamanho e devido ao fato desta não apresentar sistema de tranca com chave” e 2) “Era possível burlar o sistema de alarme de sensores de barreira, de modo que estes não acionassem o alarme, caso se passasse por baixo deles.”

À evidência que ambas as constatações foram decisivas para que a caso acontecesse, pois justamente o tamanho da janela de serviços no quarto e ausência de tranca de chaves, bem como a possibilidade de burlar o sistema de alarme dos sensores, é que possibilitou o ingresso do agressor no local, sendo a tragédia algo previsível e não caso fortuito ou força maior como quer fazer pensar o requerido.

Daí se extrai o nexo causal entre a conduta omissiva da ré e os fatos danosos, porquanto em decorrência da violação de seu dever de vigilância, sujeitou a autora a concreta insegurança, possibilitando a ação criminosa perpetrada por terceiro.

Ora, se o sistema de segurança assim funcionasse de forma adequada, a câmera instalada teria flagrado o movimento do criminoso ao adentrar no local, o que faz cair por terra diante da inexistência de gravação nesse sentido a alegação do requerido de que possivelmente o agressor teria se aproveitado do descuido da própria autora e seu parceiro ao ingressar escondido ao veículo.

Notadamente o estabelecimento deveria oferecer algum tipo de serviço de segurança eficiente, com câmeras bem posicionadas e guarda no local, ou seja, vigilância permanente, a fim de se evitar que seus clientes sejam vítimas de atos criminosos como este, evidenciando a falha na prestação do serviço oferecido.

Dessa forma, a prova carreada aos autos evidencia o ilícito praticado pela requerida, consistente na falha da prestação do serviço e vigilância, logo, a requerida deverá arcar com a indenização por danos materiais e morais.

Acerca dos danos materiais, as notas fiscais juntadas pela autora fazem prova dos gastos despendidos com o tratamento médico, nos valores correspondentes a R$ 50,00 (Id. Num. 45354239 - Pág. 1), R$173,13 (Id. Num. 45354239 - Pág. 2) e R$ 11,99 (Id. Num. 45354239 - Pág. 11), a serem devidamente corrigidos.

Em relação aos danos morais, considerando o abuso físico e emocional suportada pela autora, com sequelas psicológicas permanentes, é cediço que se trata de dor interior, impagável e irreversível.

(...)

É importante enfatizar que muito embora não haja uma tarifação para as indenizações decorrentes de danos morais, essas devem levar em conta três parâmetros básicos, a saber, compensação da vítima, desestímulo ao ofensor e exemplaridade para a sociedade.

Nessa toada,

tomando como base que a reparação civil se revela útil para amparar a vítima lesionada, fixo o valor da indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (...)”. (id. 1426355664)

A Jurisprudência vem entendo que a segurança em estabelecimentos comerciais é serviço inerente à atividade desenvolvida, portanto é de responsabilidade do estabelecimento zelar pela segurança de seus clientes.

Vejamos o entendimento:

“RESPONSABILIADE CIVIL. MOTEL. FALHA DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. VIOLÊNCIA SEXUAL E ROUBO. DANO MORAL. QUANTUM. O motel responde objetivamente pelo fato danoso, nos termos do art. 14 do CDC. Deficiência na prestação do serviço consistente na ausência de segurança do estabelecimento. Autora que foi vítima de furto e violência sexual nas dependências do apelado, sendo patente o dever de indenizar. As adversidades sofridas pela demandante, a aflição e o desequilíbrio em seu bem-estar, fugiram à normalidade e se constituíram em agressão à sua dignidade. Majoração do montante indenizatório considerando o grave equívoco da ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pela autora, além do caráter punitivo-compensatório da reparação. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. (Apelação Cível No 70032248841, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 24/06/2010)

Ademais, no caso em análise, a falha na prestação dos serviços restou evidenciada pela própria ocorrência do evento danoso, na medida em que a segurança restou ineficiente para garantir a integridade do patrimônio e da integridade física e psicológica da requerente.

Constata-se que a autora se encontrava em um estabelecimento privado, estava sob a proteção da requerida e era dever desta, na qual disponibiliza o serviço, providenciar a segurança necessária para resguardar a integridade física, patrimonial e psicológica de seus clientes e evitar fatos como estes.

Portanto, alegar culpa apenas de terceiro seria retirar sua responsabilidade em proteger seus clientes quando estes estão utilizando um serviço disponibilizado pelo estabelecimento, dever este que compete ao estabelecimento.

A ré também defende a reforma da sentença, sustentando a inexistência dos pressupostos necessários à responsabilização civil e, em tese sucessiva, a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

Não há como eximir a Recorrente da responsabilidade mediante a mera alegação de que não há provas de nexo de causalidade, quando o conjunto probatório permite concluir com segurança que a Recorrida estava no quarto fornecido pela Apelante/ré, quando foram vítimas do roubo e abuso sexual.

Assim, a ré responde pela falha na prestação do serviço de guarda e vigilância o que gerou dano grave à requerida.

Comprovado o dano material, deve ser mantida a condenação ao pagamento da referida verba no valor fixado pelo Juiz singular.

Com relação aos danos morais, cumpre salientar que, segundo Sérgio Cavalieri Filho o "dano moral, à luz da Constituição vigente, nada mais é do que agressão à dignidade humana" e explica:

"(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...)" (in Programa de Responsabilidade Civil - 10. ed. - São Paulo: Atlas, 2012, p. 93).

Assim sendo, constitui dano moral o prejuízo decorrente da agressão à dignidade humana, somente devendo ser reputado como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação, capaz de provocar constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa, diferentemente de meros aborrecimentos a que todas as pessoas estão sujeitas, porque são fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, consequentemente, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento.

No caso dos autos, observo que os fatos narrados na inicial não podem ser considerados como meros aborrecimentos, sendo inequívoco, como bem salientou o douto magistrado de primeiro grau, que "a autora juntamente com seu namorado, ao adentrar no quarto do Motel, foi surpreendida por um homem que invadiu o quarto pelo espaço da “janelinha”, portando uma faca e assim violentou e causou graves ferimentos nas partes íntimas da autora. Como apontado inicialmente a agressão descrita é fato incontroverso, tendo inclusive a vítima se submetido à procedimento cirúrgico em sua região íntima, conforme documentação carreada nos autos, especialmente relatório hospitalar.". Cópia boletim de ocorrência (id. 142634310).

No que tange o quantum arbitrado pelo douto magistrado de primeiro grau condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00; insurgem-se os apelantes, defendendo a primeira ao caso da manutenção da condenação pela minoração, e a segunda apelante pela majoração do montante indenizatório.

Cumpre observar que a reparação do dano moral significa uma forma de compensação e nunca de reposição valorativa de uma perda, e deve ser fixada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não seja tão elevado, que se constitua em fonte de enriquecimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de não atender ao seu caráter punitivo-pedagógico.

A propósito, confira-se lição do mestre Sérgio Cavalieri Filho:

Creio que na fixação do "quantum debeatur" da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. (Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 81-82)

Também nesse sentido a jurisprudência:

Não há critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral. Recomendável que o arbitramento seja feito com moderação e atendendo às peculiaridades do caso concreto. (RSTJ 140/371)

Critérios de quantificação da indenização que devem atender a determinados balizamentos, que obedeçam ao padrão social e cultural do ofendido, à extensão da lesão do seu direito, ao grau de intensidade do sofrimento enfrentado, às condições pessoais do devedor, ao grau de suportabilidade do encargo pelo último, sem descurar do caráter reparatório, sempre com a preponderância do bom senso e da razoabilidade do encargo. (Ajuris 76/608)

Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida. (RSTJ 112/216 e STJ-RF 355/201)

A indenização deve ter conteúdo didático, de modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer injustamente a vítima. (STJ-3a T., REsp 831.584-AgRg-EDcl, Min. Gomes de Barros, j. 24.8.06, DJU 11.9.06). (in Código Civil e legislação civil em vigor/Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme Aidar Bondioli - 30. ed. - São Paulo: Saraiva, 2011, p. 109)

No caso sub judice, entendo que o valor fixado em primeiro grau - R$ 30.000,00 - se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente tanto para reparar a dor moral sofrido pela autora quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, inexistindo motivos para sua alteração.

Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023